Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713743-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: EIDER FARIA DE OLIVEIRA DESPACHO No ID 53486050, EIDER FARIA DE OLIVEIRA informa a realização de acordo entre as partes. Por ora, intime-se o recorrente JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, em face da transação acima noticiada. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010